Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SIMULAÇÃO. ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DOS IMÓVEIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 114 DO CPC. VERIFICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 114 do CPC dispõe que o litisconsórcio necessário pode advir de expressa disposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica em debate. Desse modo, levando em conta que a rigor somente as partes do processo sofrerão os efeitos da coisa julgada, não podendo prejudicar terceiros (CPC, art. 506), verificada a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, sua formação é obrigatória posto que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no feito.
2. O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo (STJ, REsp 480.712/SP).
3. A sentença necessariamente há de obrigar todos aqueles que participaram das supostas simulações negociais discutidas no feito, o que incluiu os atuais proprietários dos bens subjacentes, porque poderão sofrer os efeitos jurídicos da sentença, situação que justifica a ampliação subjetiva do polo passivo da demanda, tornando-se cogente a formação do litisconsórcio necessário.
4. Considerando que a eventual declaração de nulidade dos negócios jurídicos em discussão não repercutirá apenas na perda dos seus efeitos, mas também de todos os atos subsequentes deles decorrentes, independentemente de requerimento nesse sentido, e que se discute justamente acerca da conduta do cônjuge na utilização de procurações em causa própria na livre disposição dos imóveis que pertenceriam ao patrimônio comum do ex-casal, em tese, sem anuência do outro cônjuge, impera que os reais proprietários dos aquestos, que inicialmente não compuseram o polo passivo da lide, sejam citados para responder a pretensão posto que podem vir a experimentar os efeitos da sentença.
5. Preliminar suscitada ex officio acolhida. Sentença parcialmente cassada.